Tribunal: TJMT
Processo: 1003061-92.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003061-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GUSTAVO VALADARES - CPF: 666.378.301-78 (ADVOGADO), GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - CNPJ: 70.487.814/0001-88 (AGRAVANTE), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (AGRAVADO), AUGUSTO CESAR NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 007.839.751-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA OMISSÃO DA PARTE CONTRÁRIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava à exibição de documentos administrativos relacionados aos pleitos de reajuste e pagamentos realizados pela requerida, nos autos da Ação de Cobrança nº 1078178-97.2024.8.11.0041.

II. Questão em discussão:

(i) Verificar a existência de elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência, especialmente se há omissão por parte da requerida, referente à exibição de documentos administrativos, que configure resistência passível de intervenção judicial;

(ii) Analisar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para a exibição de documentos sem a apresentação de requerimento formal ou prova de omissão concreta por parte da ré.

III. Razões de decidir:

1. A decisão agravada foi fundamentada na jurisprudência, que exige a comprovação de resistência ou omissão por parte da parte adversa para autorizar a exibição de documentos liminarmente. A simples alegação de ausência de resposta, sem elementos probatórios que comprovem tal omissão, não é suficiente para justificar a concessão da medida urgente.

2. O envio de um e-mail solicitando documentos não configura, por si só, negativa formal ou tácita por parte da requerida. A ausência de requerimento formal que comprove a omissão inviabiliza a concessão da medida liminar.

3. Não foi demonstrada a urgência ou necessidade imediata dos documentos requeridos, pois o Juízo singular pode, na fase instrutória, determinar a produção da prova documental se considerar indispensável ao deslinde da causa.

IV. Dispositivo e tese:

Negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “A simples alegação de ausência de resposta, desacompanhada de provas concretas da omissão da parte adversa, não é suficiente para autorizar a concessão de tutela de urgência para exibição de documentos. A parte requerente deve comprovar a resistência ou omissão da parte adversa, bem como a urgência da medida.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 320.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2096175/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.04.2024.
TJ-MT, Apelação nº 10079669020208110041, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRIFORT – INDÚSTRIA E SERVIÇO DE APOIO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1078178-97.2024.8.11.0041, movida pelo agravante em face da EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA, indeferiu o pedido de tutela de urgência – que visava à ordem de exibição dos documentos administrativos relacionados aos pleitos de reajuste e pagamentos realizados pela requerida.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que foi declarada vencedora da licitação e posteriormente assinou a Ata de Registro de Preços – ARP nº 28/2019; e que a requerida/agravada aderiu à referida ARP e celebrou com a agravante o Contrato nº 003/2020, para o atendimento do Hospital Municipal São Benedito e HMC.

Aduz que foram firmados 2 (dois) termos aditivos prorrogando a vigência contratual, entre 2021 e 2023.

Alega que, considerando a defasagem nos preços dos insumos indispensáveis à execução do objeto contratado, a agravante realizou pedidos de reajuste, perante a agravada, com base nas disposições do Edital e do Contrato; que em todas as oportunidades de celebração dos aditivos, a agravante concordou em seguir com a contratação, mediante ressalva expressa sobre os pleitos de reajuste.

Assevera que a agravante não obteve respostas sobre os diversos requerimentos administrativos de reajustes, nem mesmo de pedido de cópia do processo administrativo relacionado ao caso.

Argumenta, ainda, que o indeferimento da tutela de urgência prejudica a obtenção de elementos probatórios essenciais ao processo principal, configurando risco ao resultado útil da demanda.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando-se que a agravada apresente em juízo cópias dos processos administrativos instaurados acerca dos pleitos de reajuste e dos pagamentos pelos serviços realizados após o fim da vigência contratual. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para confirmar a tutela de urgência recursal.

A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 267767292). Em face dessa decisão, a agravante opôs agravo interno (ID 275271871).

Não houve contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 291198393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, cumpre consignar que está prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, tendo em vista que o agravo de instrumento encontra-se pronto para julgamento de mérito.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1078178-97.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência – que visava à ordem de exibição dos documentos administrativos relacionados aos pleitos de reajuste e pagamentos realizados pela requerida.

Extrai-se do processo originário que a autora/agravante GRIFORT – INDÚSTRIA E SERVIÇO DE APOIO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA ajuizou ação em face da EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA, visando o reconhecimento de seu direito ao reajuste contratual e a exibição dos processos administrativos relacionados aos pleitos de reajuste do Contrato nº 003/2020.

Alegou que, mesmo tendo formulado diversos pedidos administrativos, a recorrida permaneceu inerte, sem fornecer qualquer resposta ou documentação relativa aos valores devidos.

Aduziu que, mesmo com o término do contrato e com os valores de reajustes devidos à autora, a requerida solicitou a continuidade da prestação dos serviços, dando ensejo à continuidade da prestação dos serviços, sem lastro contratual vigente, vez que expirada a vigência do último aditivo; que o contrato permanece em execução até o momento, com pagamentos por meio de reconhecimento de dívida – termo de ajustamento de contas.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar sob o seguinte fundamento:

“...ao analisar os autos, verifica-se que não há provas suficientes para amparar a concessão da medida liminar pleiteada. O documento identificado sob o Id. 178212186, utilizado como prova pela autora, consiste apenas em um e-mail enviado à Ré solicitando os documentos em questão. Entretanto, não há nos autos elementos que comprovem a inexistência de resposta por parte da Ré ou qualquer manifestação que configure negativa formal ou tácita ao pedido da autora.

Nesse contexto, a simples alegação de ausência de resposta, desacompanhada de provas concretas, não é suficiente para justificar a determinação liminar de exibição de documentos, considerando a presunção de boa-fé que rege as relações jurídicas e administrativas.

A jurisprudência tem entendido que a imposição de obrigação liminar para exibição de documentos exige, além de indícios da sua existência, demonstração de resistência ou omissão injustificada da parte contrária, o que não restou evidenciado nos presentes autos. Assim, carece o pedido de lastro probatório mínimo para a concessão da medida motivo pelo qual o indefiro”.

A agravante sustenta, em síntese, que:

- devido à defasagem nos preços dos insumos necessários para a execução do contrato, solicitou reajustes com base nas disposições do Edital e do Contrato;

- em todas as ocasiões de celebração dos aditivos, a agravante concordou em continuar com a contratação, porém com ressalvas expressas quanto aos pleitos de reajuste;

- não obteve respostas aos vários requerimentos administrativos de reajuste, tampouco foi fornecida a cópia do processo administrativo relacionado ao caso;

- o indeferimento da tutela de urgência prejudica a obtenção de provas essenciais para o processo principal, configurando risco ao resultado útil da demanda.

Não obstante os argumentos da agravante, o recurso deve ser desprovido.

Com efeito, a decisão agravada está fundada na jurisprudência, que exige da parte que solicita a medida liminar de exibição de documentos a demonstração, não apenas da existência dos documentos, mas também da resistência ou omissão da parte adversa em fornecê-los, de forma a configurar a necessidade da intervenção judicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO – INTERESSE AGIR CARACTERIZADO – RESP N. 1.349.453/MS – APLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – CABIMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A petição inicial da Exibição de Documento deve ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição [...].”
(TJ-MT 10079669020208110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

No caso, a agravante se limita a alegar a ausência de resposta por parte da agravada, mas não apresenta elementos que comprovem que tal omissão tenha ocorrido. Deveras, o simples envio de um e-mail solicitando os documentos não é suficiente para configurar a resistência da parte agravada, sendo necessário, para tanto, um requerimento formal.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. PROVA DA CESSÃO . SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de adimplemento contratual c/c exibição de documentos. 2. Falta ao autor interesse em exigir judicialmente exibição de documentos com dados societários, se não demonstra: a) haver apresentado requerimento formal à ré nesse sentido; e b) o pagamento pelo custo do serviço respectivo, quando a empresa lhe exigir, legitimamente respaldada no artigo 100, § 1º, da Lei 6.404/1976. Precedentes. [...].”
(STJ - AgInt no REsp: 2096175 PR 2022/0217141-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)

Igualmente, não restou demonstrada a necessidade do acesso imediato aos documentos, pois nada impede que o Juízo singular determine a produção da referida prova documental na fase instrutória, caso julgue indispensável ao deslinde da causa, não havendo falar-se em perigo de dano ou risco de ineficácia da medida.

Logo, ausente os requisitos para concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de exibição de documentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
julgo prejudicado
o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025